Tribunal: STF
Processo: ARE 1603151
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Crédito tributário. Prescrição. Interrupção. Acórdão baseado em legislação infraconstitucional e no acervo de provas. Reexame de fatos e provas. Análise de legislação infraconstitucional. Alegação de violação à reserva de lei complementar. Razões dissociadas. Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual se tratava de questões tributárias, incluindo cerceamento de defesa, prescrição, parcelamento, interrupção do prazo prescricional, multa, juros e aplicabilidade da Taxa Selic.
2. A recorrente alegou a inconstitucionalidade da aplicação do art. 219, § 1º, do Código de Processo Civil, por analogia, equidade ou princípios gerais de direito público, para normatizar a prescrição, argumentando que tal matéria é de competência exclusiva de lei complementar.
3. O recurso extraordinário foi sobrestado em razão do Tema RG nº 390. Posteriormente, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão original, entendendo que o caso não se enquadrava no Tema RG nº 390.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em recurso extraordinário, reexaminar legislação infraconstitucional e fatos e provas para divergir do entendimento do Tribunal de origem sobre a prescrição tributária; e (ii) saber se as razões recursais estão dissociadas da decisão impugnada.
III. Razões de decidir
5. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria indispensável a análise de legislação infraconstitucional e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário.
6. As razões apresentadas pela recorrente defendem violações que não foram abordadas pelo acórdão recorrido, caracterizando razões dissociadas da decisão impugnada.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a aplicação de multa em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF; CPC, art. 1.021, § 4º, CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º, RISTF, art. 21, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.373.195-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 02/05/2022,; RE nº 1.201.563-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2019; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022,; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021;  Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017;  MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021;  MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. MASSA FALIDA. CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. FATO GERADOR APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. MULTA. JUROS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. 
1. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando insuficientemente instruído o processo, determina a produção de nova prova testemunhal. Da mesma forma, também mostra-se adequada a conduta do julgador em dispensar a produção de novas provas quando entender estar os autos suficientemente instruídos. 
2. O Fisco possui prazo de cinco anos para a cobrança do crédito, nos termos do artigo 174 do CTN. 
3. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -GFIP, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado. 
4. A concessão do parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inc. VI do art. 151 do CTN, e produz, de imediato, efeitos jurídicos incompatíveis com a paralela execução do crédito parcelado 
5. O tratamento especial dispensado às dívidas anteriores à quebra, com a isenção de juros e multa moratória, não pode ser estendido àquelas contraídas durante a continuação dos negócios pela massa falida. 
6. Se massa falida dá continuidade às atividades do falido, deve recolher seus impostos como qualquer outra empresa em funcionamento, não podendo ser beneficiada, sob pena de violação o princípio da livre concorrência, expressamente contemplado pelo art. 170, IV, da Constituição Federal. 
3. Os débitos fiscais relacionados a fatos geradores ocorridos após a decretação da quebra da empresa devem ser quitados com absoluta preferência, pois se encontram intimamente ligados às atividades desempenhadas pela própria massa falida.” (e-doc. 50, p. 6; destaques no original).

2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a”  do permissivo constitucional, a recorrente alega que “a Constituição dispõe que compete exclusivamente a LEI COMPLEMENTAR normatizar a prescrição. Logo, é inconstitucional o uso por analogia, por equidade ou dos princípios gerais de direito público do comando normativo contido no art. 219, §1º, do Código de Processo Civil, por se tratar de LEI ORDINÁRIA” (e-doc. 58, p. 3; destaques no original).

3. O recurso foi sobrestado em razão do Tema RG nº 390 (e-doc. 64).

4. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, proferiu decisão assim ementada:

“RETRATAÇÃO. TEMA STF Nº 390. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 40 DA LEF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Hipótese que não comporta aplicação do entendimento consolidado no julgamento do RE n° 636562/SC, julgado sob o regime da repercussão geral (Tema n° 390/STF). 2. Mantido o julgado proferido pela Turma.” (e-doc. 81, p. 3).

É o relatório.

Decido.

5. Sobre o caso concreto, vale a transcrição de parte da fundamentação constante do acórdão recorrido:

“Prescrição. O Fisco possui o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito tributário, conforme o artigo 174, do CTN, contado a partir da sua constituição definitiva. 
A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -GFIP, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
(...)
Assim, a data da entrega da declaração (DCTF, GFIP, etc.), constitui o marco inicial de contagem do prazo prescricional. 
A teor do art. 174 do CTN,'a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva'. 
A 1ª Seção do STJ, ao julgar o REsp. nº 1.120.295/SP, com a relatoria do Ministro Luiz Fux, estabeleceu que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005) ou pela citação pessoal feita ao devedor (redação original do CTN), retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, §1º, do CPC. Assentou aquele Colegiado que, muito embora o CTN, no art. 174, a exemplo do CPC, eleja expressamente o suporte fático hipotético para haver a interrupção do prazo prescricional (citação ou despacho), ele é omisso em relação ao momento da produção de seus efeitos, pois não estabelece uma data para tal. Assentou, ainda, que essa data, seja por emprego da analogia, por emprego da equidade ou dos princípios gerais de Direito Público, conforme previsto no art. 108, I, III e IV, do CTN, pode e deve ser buscada no CPC, que estabelece expressamente, no art. 219, §1º, como sendo 'a data da propositura da ação'. Consequentemente, não há equívoco ou conflito normativo em interpretar-se o art. 174 do CTN em combinação com o art. 219, §1º, do CPC. 
Assim, se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição, o que revela coerência, posto que, nos dizeres do Ministro Luiz Fux, 'a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação'. 
Não se aplica o art. 219, § 1º, do CPC quando a responsabilidade pela demora na citação for atribuída ao Fisco, hipótese em que não se adota o estabelecido no julgamento do REsp 1.120.295/SP. Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ: AgRg no AREsp 32391/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 09/05/2013; AgRg no AREsp 42208/GO, 1ª Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 15/04/2013; AgRg no AREsp 252687/SE, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 07/05/2013. 
Cabe ressaltar que, se a demora na citação não for imputada ao Fisco, irrelevante averiguar se a demora na citação também não pode ser imputada ao Poder Judiciário, para fins de aplicação do § 1º do art. 219 do CPC. Nesse sentido: REsp 1282955/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 26/02/2013.
Caso concreto. A análise dos autos revela que a exequente adotou todas as medidas possíveis no sentido de impulsionar o processo para promover a citação, não podendo eventual demora ser a ela imputada. 
Aplica-se, pois, o disposto no § 1º do art. 219 do CPC. 
A constituição dos créditos tributários se deu em 12/05/2003 (evento 6 - OUT2). 
Em 31/07/2003, a empresa aderiu ao parcelamento PAES nele permanecendo até 15.09.2006 (evento 06, OUT2). 
Como se sabe, a adesão a programas de parcelamento de débito tributário suspende a exigibilidade do crédito (inc. VI do art. 151 do CTN) e interrompe o prazo de prescrição, que recomeçou a fluir no dia em que o devedor deixou de cumprir o acordo celebrado (Súmula nº 248 do extinto Tribunal Federal de Recursos). 
Como a execução foi ajuizada em 30/05/2011, e o despacho ordinatório da citação foi proferido em 10.06.2011, não há falar em prescrição.” (e-doc. 50, p. 2-3; destaques no original).

6. Com efeito, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

7. Nesse sentido, cabe destacar:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.373.195-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 02/05/2022, p. 16/05/2022).

“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Execução fiscal. Alegação de ocorrência da prescrição no âmbito da exceção de pré-executividade. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.” 
(RE nº 1.201.563-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2019, p. 05/09/2019).

8. Ademais, a parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF.

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante da ausência de prévia fixação de honorários pelo Tribunal de origem. 

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator